Tribunal: TJDFT
Processo: 0031372-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS DO APELADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE. PREJUÍZO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inicialmente, a hipótese cuida de execução extrajudicial de nota promissória, cuja prescrição é trienal, conforme previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
2. No caso, não houve a intimação da parte apelante em relação ao indeferimento da pesquisa de bens do apelado, cuja decisão não foi publicada no DJe, causando prejuízo à parte exequente, que foi tolhida de seu direito ao contraditório, uma vez que contra a decisão caberia recurso, tendo em vista que a pesquisa frutífera de bens do devedor interrompe o prazo prescricional, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.